Tribunal: TJSP
Processo: 1009663-09.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Recurso interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias – Intempestividade – Apelação não conhecida.